Tribunal: CARF
Processo: 10540.741439/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.741439/2021-75
ACÓRDÃO
2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.F. DA CONCEIÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
2
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 1586/1588):
Do lançamento
Tramita neste processo administrativo o Auto de Infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, lavrado em 16/12/2021,
correspondente ao lançamento nas competências 01/2018 a 12/2018 das
contribuições dos produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
3
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção rural, inclusive para financiamento das prestações por acidente do
trabalho. A responsabilidade pela arrecadação e recolhimento destas
contribuições é do sujeito passivo, adquirente da produção rural.
O valor do crédito tributário é de R$ 2.364.929,04 (dois milhões, trezentos e
sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos).
De acordo com o “Relatório Fiscal do Lançamento do Crédito Tributário” (fls.
17/40), o sujeito passivo não declarou nas GFIPs - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de serviço e Informações à Previdência Social o
valor das aquisições de produção rural de produtor rural pessoa física ou
segurado especial.
A base de cálculo das contribuições objeto de lançamento, constante da planilha
abaixo, foi obtida, conforme a autoridade tributária, “através da conciliação entre
os valores das notas fiscais eletrônicas (anexo -planilhas Modelo Analítico e
Modelo Simplificado) através do Receitanet-Bx e do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital, dos registros contábeis e do relatório de dados da
comercialização adquirida apresentadas pelo contribuinte fiscalizado.”
(...)
Com relação ao Mandado de Segurança impetrado pelo sujeito passivo, a
fiscalização esclarece:
5.10.1 Cabe ressaltar ainda no que se refere à cobertura judicial que
contribuinte
impetrou
o
MANDADO
DE
SEGURANÇA
1003978-
94.2019.4.01.3311 em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM ITABUNA/BA, objetivando prevenir a prática de ato coator
consubstanciado na responsabilização tributária por sub-rogação por falta
de retenção e recolhimento da contribuição social do produtor rural
empregador pessoa natural – Funrural e contribuição ao Senar.
5.11 No entanto a C F DA CONCEIÇÃO não logrou êxito em sua demanda e
teve a segurança denegada por sentença datada de março de 2020 cópia
anexa aos autos) e assim é que não abarcada pela proteção jurídica de se
eximir do dever legal do recolhimento da contribuição previdenciária
devida sobre a comercialização rural adquirida de pessoa física na sub-
rogação, está obrigada ao cumprimento da responsabilidade legal pelo
pagamento da contribuição previdenciária devida em face da prática do
fato gerador previsto na norma previdenciária.
A fiscalização identificou que a sócia do sujeito passivo, Catiane Ferreira da
Conceição, não é a titular de fato. Quem atua no comando dos negócios da
empresa de forma ampla e irrestrita, por meio de procuração com amplos
poderes, é Roberto da Silva Lima, CPF no 008.941.325-39. O procurador e real
administrador da empresa, Roberto da Silva Lima, foi chamado a responder
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
4
solidariamente pelo crédito tributário constituído, com fundamento no artigo
135, inciso III, do CTN.
Foi aplicada a multa agravada de 112,5% em razão da autoridade tributária ter
constatado a prática consciente, reiterada e dolosa de atuar em desacordo aos
limites legais permitidos aos beneficiários do sistema simplificado de tributos e na
tentativa de inibir e impedir o acesso à verdade dos fatos pelo Fisco por não
apresentar todos os documentos e pela omissão de fatos relevantes ao Fisco. A
fiscalização entendeu configurada a tentativa de embaraço ao procedimento
fiscal, o dolo, a má-fé e a intenção de não oferecer à tributação o fato gerador do
tributo, praticado pela declaração falsa em GFIP e consequente redução do
tributo devido, e em sonegação fiscal.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração na data de 03/01/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 149), e apresentou Impugnação (fls.
1456/1475), na data de 21/01/2022 (fl. 1454), na qual alegou, em apartada síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I
–
Reserva
Constitucional
da
Lei
Complementar.
Da
Declaração
de
Inconstitucionalidade do FUNRURAL pelo STF. Resolução no 15/2017 do Senado
Federal
II – Do posicionamento judicial regional a respeito do tema. Isonomia.
III – Da autuada como Substituta Tributária. Dever legal de retenção do tributo
inconstitucional na Fonte;
IV – A resolução 15/2017 do Senado Federal e seus efeitos;
V – Da ação judicial específica em relação ao tema;
VI – Da multa de Ofício Agrava – inadequação ao caso, diante da ausência de
fundamentação;
VII – Das retenções de pessoas não enquadradas na legislação;
VIII – Da base de cálculo utilizada – impossibilidade de se englobar valores
decorrentes das aquisições de fornecedores que não se enquadram nas condições
de segurado especial.
Pugna, ao final, pela suspensão deste processo administrativo, até que haja o
trânsito em julgado do Mandado de Segurança que trata do tema.
O responsável tributário foi cientificado na data de 27/12/2021, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1452, e apresentou Impugnação (fls.
1541/1558), na data de 28/01/2022 (fl. 1541), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
5
I – Dos requisitos da responsabilidade tributária na pessoa física;
II – Do dolo como requisito para aplicação do artigo 135, III do CTN – inocorrência
na espécie;
III – Da jurisprudência administrativa e da vinculação de precedentes – mesmos
fatos, mesma autuação e entendimento pela ausência de responsabilidade solidária.
IV – Da inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica;
V – Da inconstitucionalidade da cobrança via sub-rogação.
Pugnou, ao final, para que seja afastada a sua responsabilidade tributária.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ/10, em
sessão realizada em 27/10/2022, por meio do acórdão no 110-009.324 (fls. 1585/1607), julgou
improcedente as impugnações apresentadas – pela contribuinte e pelo solidário – cujo acórdão
restou assim ementado (fls. 1585/1586):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
O curso do processo administrativo tem prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
6
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
processo administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
A falta de atendimento, no prazo marcado, a intimação para prestar
esclarecimentos autoriza o agravamento da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância na data de 07/12/2022, conforme
Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fl. 1613), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1617/1632) na data de 04/01/2023 (fl. 1615), no qual alegou, em breve síntese, as razões
sintetizadas nos seguintes tópicos:
I
–
Reserva
Constitucional
da
Lei
Complementar.
Da
Declaração
de
Inconstitucionalidade do FUNRURAL pelo STF. Resolução no 15/2017 do Senado Federal
II – Do posicionamento judicial regional a respeito do tema. Isonomia;
III – Da autuada como Substituta Tributária. Dever legal de retenção do tributo
inconstitucional na Fonte;
IV – A resolução 15/2017 do Senado Federal e seus efeitos.
O responsável foi devidamente cientificado do resultado de primeira instância na
data de 05/12/2022, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1614, e
não apresentou Recurso Voluntário em nome próprio, de modo que tronou-se definitiva a decisão
exarada pela DRJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela contribuinte é tempestivo – a Recorrente foi
intimada da decisão recorrida em 07/12/2022 (fl. 1613) e apresentou recurso em 04/01/2023 (fl.
1615) – e atende às demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
7
O solidário, embora devidamente intimado acerca do resultado do acórdão
proferido pela primeira instância, conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 1614 não
apresentou Recurso Voluntário, de modo que a decisão tornou-se definitiva, sendo reconhecida a
imputação de sua responsabilidade tributária.
Da constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212/91
O lançamento refere-se à obrigação estabelecida na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, ao produtor rural, que foi sub-rogada ao recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida na Lei no 8.212/91,
artigo 30, IV:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - 0,1%
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Com relação à contribuição para o SENAR, assim estabelece a Lei no 9.528 de
10/12/1997, em seu artigo 6o:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural." (Redação alterada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001).)
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva do recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
8
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com o recorrente que “a
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que em 24/02/2025, na referida ADI, o Tribunal, por unanimidade,
referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, e determinou “a
suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da
constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.” Ocorre que
tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo administrativo, conforme
preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Veja-se, ainda, que a Súmula CARF n.o 150, veda a aplicação do entendimento
proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001, como é o
caso dos autos, ao contrário do que argumenta o recorrente:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
9
Diante disso, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não
cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza, razão pela qual deve
ser mantido o lançamento tributário.
Contribuição para o SENAR
Sobre a contribuição para o SENAR, também objeto deste lançamento fiscal, a
PGFN emitiu o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e
recursos esse tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista no art. 6o, da Lei
no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do entendimento no âmbito
das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da impossibilidade
de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315,
de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente é
válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
10
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
III 11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na
lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO Processo no 10695.101507/2020-14 Ponho-me de acordo com o
Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no 20839085), que veicula,
forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII,
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
11
a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ acerca
da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto De acordo. À consideração
superior.
Documento assinado eletronicamente MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional Aprovo.
Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13 APROVO,
para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a
seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-
Geral Adjunta de Representação Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/representacaojudicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7- 3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
12
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: 19/04/2023
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da PGFN,
não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente
se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/2018 a
12/2018, por conseguinte, posterior à vigência da citada legislação, deve ser mantido o
lançamento referente as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Por fim, ressalto que em seu Recurso Voluntário não trouxe qualquer impugnação
em face da multa de ofício agravada aplicada no percentual de 112,5%, de modo que restou
definitiva a decisão de primeira instância, que manteve o agravamento da multa, conforme
fundamentos expostos às fls. 1599/1601.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e NEGAR-LHE
provimento.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.741439/2021-75
13
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1649
DF CARF MF
Original